Tribunal: TJBA
Processo: 8007202-19.2024.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007202-19.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: SERGIO NASCIMENTO DA SILVA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. GOLPE DIRIGIDO À REGIÃO VITAL. LAUDOS PERICIAIS. MOTIVAÇÃO FÚTIL. PRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que desclassificou a conduta de Sérgio Nascimento da Silva de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal leve, determinando remessa dos autos aos Juizados Especiais Criminais. 2. O acusado foi denunciado por ter tentado matar seu padrasto Adinaldo Monteiro da Rocha com golpes de facão direcionados ao pescoço, em razão de descontentamento com pedido da vítima para separar alimento para levar ao patrão. 3. O Juízo a quo reconheceu desistência voluntária com base no art. 15 do Código Penal, fundamentando-se no depoimento da testemunha Eliene Santos Nascimento, mãe do acusado e companheira da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se restou cabalmente demonstrada a desistência voluntária do acusado, autorizando a desclassificação de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal leve. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A fase de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate para preservar a competência constitucional do Tribunal do Júri. 6. A materialidade encontra-se demonstrada pelos Laudos de Exame de Lesões Corporais que atestam ferimentos graves na vítima necessitando pontos de sutura em região zigomática e antebraço, contrastando com a ausência total de lesões no acusado. 7. Os indícios de autoria emergem dos depoimentos das testemunhas policiais militares e da própria confissão do acusado quanto ao envolvimento no fato. 8. O golpe direcionado ao pescoço da vítima, região altamente letal, evidencia animus necandi, sendo que apenas a reação defensiva da vítima impediu o resultado morte. 9. Os laudos periciais demonstram padrão unilateral de agressão incompatível com alegada desistência voluntária, pois o acusado possuía total controle da situação e poderia ter prosseguido na execução sem impedimento físico. 10. A motivação fútil do crime e o histórico de não aceitação do relacionamento entre a vítima e sua genitora reforçam o elemento subjetivo do tipo penal. 11. A cessação da conduta após único golpe deve ser analisada considerando a gravidade das lesões produzidas e a possível chegada da testemunha no momento da agressão, configurando fator externo impeditivo. 12. A desclassificação na fase de pronúncia somente é viável quando as provas revelam de forma inquestionável ausência de animus necandi, o que não ocorre na espécie. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A desclassificação de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal na fase de pronúncia exige prova inequívoca da ausência de animus necandi ou da configuração de desistência voluntária. 2. Na dúvida sobre a configuração da desistência voluntária, aplica-se o princípio in dubio pro societate, remetendo-se a questão ao Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414; CP, arts. 15, 121, §2º, II, c/c art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, RSE 20030110702894, Rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, j. 13/06/2013; TJ-RS, RSE 70058572538, Rel. Des. Sylvio Baptista Neto, j. 21/05/2014; TJ-GO, processo 0247032-40.2015.8.09.0139, Rel. Des. Donizete Martins de Oliveira, j. 18/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8007202-19.2024.8.05.0103, oriundo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido SÉRGIO NASCIMENTO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso Ministerial interposto, reformando-se a Decisão de desclassificação proferida pelo Juízo a quo para PRONUNCIAR o Acusado SÉRGIO NASCIMENTO DA SILVA como incurso nas penas do art. 121, §2.º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora